Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717093-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNIQUE DE FREITAS GUIOTTI DA SILVA AGRAVADO: ROBSON MOTA DUARTE, JANNE FERNANDES DUARTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Munique de Freitas Guiotti em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0706335-35.2022.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela de evidência, nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de imissão na posse e condenação ao pagamento de taxa de ocupação decorrente do descumprimento de obrigações assumidas em contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária. Os autores formulam pedido de tutela de urgência, de natureza antecipada, com vistas à obtenção da liminar de imissão na posse, ao argumento de que foram observadas as exigências indicadas na Lei 9.514/97, notadamente quanto à notificação do devedor em mora, na realização de leilão extrajudicial e na consolidação da propriedade plena, com a averbação no registro de matrícula do imóvel. Em seguida, diante dos leilões negativos, houve a venda direta aos autores, afigurando-se regular a aquisição da propriedade pelos autores. Pois bem. Entendo que o caso dos autos mais se aplica à tutela de urgência, razão pela qual faço a análise segundo esse instituto, em razão do princípio da fungibilidade. O artigo 311, II, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perito de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, as alegações de fato puderem ser comprovadas documentalmente. No caso dos autos, entendo que há razão para o acolhimento do pedido para a expedição de mandado liminar de imissão na posse. Com efeito, dispõe os artigos 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/97 que: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. (omissis) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) (omissis) Art. 26-A. omissis § 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) (omissis) Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (omissis) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. No caso, entendo que o pedido de imissão na posse é mais adequado, porquanto os autores não detinham a posse do imóvel em momento anterior, apenas o credor fiduciário (posse indireta). Diante disso, após a observância do procedimento extrajudicial exigido por lei para a consolidação da propriedade em mãos do proprietário fiduciário, inclusive com a notificação e concessão de prazo para a purgação da mora e com a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel e, em seguida, a realização de leilões extrajudiciais com resultado negativo e a venda direta, mostra-se claro o direito dos comprovadores, atuais proprietários registrais, à retomada do imóvel. O próprio artigo 30 da Lei 9.514/97 é claro ao garantir o direito à liminar para a retomada da posse, notadamente em razão de não haver evidência de que os procedimentos exigidos para a consolidação da propriedade não tenham sido exigidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. I - Diante da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, é assegurada a sua reintegração na posse do imóvel, art. 30 da Lei 9.514/97. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1044143, 07075089120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/09/2017, publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há que se falar em irreversibilidade da medida, haja vista que eventual discussão poderá ser tratada em âmbitos econômicos, com a exigência de possíveis perdas e danos por possível prejuízo sofrido pela ré. Ante o exposto defiro o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de mandado de imissão não posse em favor dos autores ROBSON MOTA DUARTE (CPF n° 584.745.441-49) e JANNE FERNANDES DUARTE (CPF n° 553.496.681-53), sobre o imóvel “Apartamento n° 303, localizado na C-04 Lotes 01 e 02, Avenida das Palmeiras, Setor Central, Taguatinga –DF, CEP 71920-540, com área privativa construída de utilização exclusiva de 89m2, inscrito sob a Matrícula n° 228678 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.” Defiro o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa. Confiro à presente decisão força de mandado de imissão na posse em favor dos autores, e desde logo encaminho o mandado pelo Sistema do PJe, para que seja cumprido com prioridade. Na mesma oportunidade, cite-se os réus para apresentarem defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prosseguindo-se pelo rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art.139, VI). Expeçam-se as diligências necessárias. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Alega a Agravante, em suma, que não foi notificada acerca do leilão extrajudicial do imóvel realizado pela Caixa Econômica Federal. Sustenta que de acordo com o artigo 247 da Lei n° 9.514/1997 o devedor deve ser notificado da realização do leilão, com datas, horários e locais para que exerça o direito de preferência. Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao processo de origem, até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de imissão na posse. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida nos autos de origem (Id. 124653881). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a suspensão da r. decisão agravada, em razão de suposta nulidade da intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, tendo em vista que desocupou livremente o imóvel objeto da lide antes do prazo designado. Ademais, nesta fase embrionária de cognição, ainda não há elementos de convicção suficientes quanto à ausência de intimação pessoal, sendo necessário um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora